Tribunal: TJES
Processo: 5005221-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005221-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRIGORIFICO HAROLDO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que reconheceu a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal e afastou o reconhecimento de grupo econômico entre o Frigorífico Haroldo Ltda. e outras empresas, bem como seus sócios, Rubens Ferreira Lima e Cleverson Ferreira Lima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de grupo econômico permite, por si só, o redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição no pedido de redirecionamento contra terceiros não originalmente indicados na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o redirecionamento da execução fiscal com base em grupo econômico, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera existência de grupo econômico e identidade de sócios entre empresas não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de elementos concretos que indiquem fraude ou uso indevido da estrutura empresarial.

Eventual decisão trabalhista que reconhece grupo econômico não vincula a esfera tributária quando a empresa executada não participou daquela relação processual.

Quanto à prescrição, não cabe atribuir ao Judiciário a demora pela ausência de impulso oficial; constatada a ciência da possível fraude desde 2004, e tendo o pedido de redirecionamento sido formulado apenas em 2013, operou-se o prazo prescricional de cinco anos previsto na Súmula 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, sendo imprescindível a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O pedido de redirecionamento realizado após o decurso do prazo de cinco anos contados da ciência da possível fraude está prescrito, conforme jurisprudência consolidada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo, uma vez que irresignado com a decisão que reconheceu a prescrição sobre o seu pedido de redirecionamento da execução, bem como afastou o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação aos agravados, Frigorífico Haroldo Ltda, Rubens Ferreira Lima e Cleverson Ferreira Lima.

Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de grupo econômico, ante a identidade do objeto das empresas, bem como a interligação dos sócios. Pontua, outrossim, que a demora na análise do pedido de redirecionamento compete ao próprio Judiciário, não podendo ser penalizado com a prescrição.

Pois bem.

Como já apontado outrora, penso que não há
fumus boni iuris
que resguarde a tese recursal, não merecendo qualquer censura a decisão objurgada

E assim entendo, porque ao contrário do alegado neste recurso,
o simples fato da existência de grupo econômico não tem o condão de ensejar o redirecionamento da execução, sendo a jurisprudência pátria remansosa nesse sentido,
vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO . GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. CABIMENTO . AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. 1.
"O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts . 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
( REsp 1.775.269/PR, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019). 2. Inexiste incompatibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das execuções fiscais nas hipóteses acima especificadas. 3 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1889340 RS 2020/0204668-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Como visto, a
conclusão
alcançada no aresto supra é
extraída do disposto no § 4º do artigo 50 do Código Civil, que ressoa:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
[...]

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

Assim, faz-se mister que seja demonstrado pelo exequente a existência de abuso da personalidade jurídica, a prática de atos que importem em confusão patrimonial, bem como desvio de finalidade.

Nessa ordem de ideias, não vislumbro motivos para reconhecer o fenômeno descrito alhures, uma vez que não há comprovação de qualquer ato capaz de macular a conduta do Frigorífico Haroldo Ltda.

Ainda que se pudesse concluir pela prática de atos ilegais pelos sócios da Frigorifico Haroldo Ltda no comando de outra pessoa jurídica, o alcance do patrimônio dela ocorreria somente em caso de demonstração do seu envolvimento no esquema fraudulento, ou seja, a sua utilização para viabilizar a fraude.

Sobre o caso, colaciono jurisprudência deste órgão fracionário:

“
[...]
A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. O § 4º do art. 50 do Código Civil expressamente estabelece que a mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na existência de grupo econômico e de sócios em comum, sem apresentar elementos que comprovem o abuso de direito, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, violando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a formação de grupo econômico não configura, por si só, fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil
(AgInt no AREsp nº 2.436.512/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023).
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento 5002292-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 01/04/2025)

[...]
A constituição de grupo econômico, por si só, não implica a responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial — à luz do disposto no art. 50 do Código Civil. 5. Não demonstrado, no caso concreto, a existência de confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, impõe-se a exclusão da responsabilidade solidária da Apelante.
[...] (TJES, Apelação Cível 0001386-54.2020.8.08.0038, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 19/12/2024)

Noutro giro, inobstante o exequente aponte que tenha ocorrido o reconhecimento do grupo econômico na esfera trabalhista, certo é que a pessoa jurídica executada não fez parte do polo passivo da demanda judicial indicada, o que corrobora o afastamento dessa conclusão neste caso.

Quanto ao argumento de prescrição, penso que também não há motivos para entender de maneira diversa do que consignou o magistrado singular.

Isto, porque não há como imputar ao Judiciário a demora pela ausência de requerimento no redirecionamento da execução, como tenta fazer crer o recorrente.

Inobstante ele alegue a realização do pleito desde o ano de 2004, isso se deu apenas em relação a uma empresa, a Steak Industria e Comércio de Carnes Ltda, inexistindo pedido quanto às demais, as quais foram atingidas pelo lustro prescritivo.

Assim, considerando que a execução iniciou em 2002, bem como que em 2004 já se tinha ciência de suposta fraude, como alega o próprio exequente, parece-me escorreito o entendimento pela ocorrência de prescrição do pedido de redirecionamento realizado somente em 2013.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

“
[...]
O prazo de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a dissolução irregular da empresa, conforme previsto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e na Súmula 435 do STJ.
[...] (TJES, Apelação Cível 0005214-71.2010.8.08.0050, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Publicado em 21/11/2024)

Como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como acolher o pedido recursal.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.